Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. MOTIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS FIRMADOS. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. PERIGO DA DEMORA. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.
2. Tratando-se de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
3. No caso, a rescisão contratual e desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, mas sim em razão de descumprimento dos termos contratuais firmados, ante a existência de persistentes reclamações dos usuários.
4. Necessário respeitar a liberdade de contratar das partes e privilegiar a intervenção mínima do Judiciário, uma vez que a empresa agravada possui liberdade de manter vínculo com quem ela desejar, podendo encerrar imediatamente tal avença em caso de descumprimento contratual
5. No caso em análise, a ação somente foi proposta mais de quatro anos após o desligamento do motorista, inviabilizando a alegação de periculum in mora.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.